Tribunal: TJBA
Processo: 8021323-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021323-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE MARIA AMORIM DE MOURA Advogado(s): PABLO FABIAN COELHO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUA ENTREGA. INCONSISTÊNCIA DA PROVA DA MORA. RECURSO PROVIDO. No caso em tela, observa-se que a foi encaminhada carta registrada para o endereço constante no contrato firmado e retornou com a informação que “AUSENTE” , não sendo realizado a devida notificação. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º 8021323-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante JOSE MARIA AMORIM DE MOURA e como Agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A . Acordam os Desembargadores componentes da 3ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas seguintes razões. Salvador, .